Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705050-84.2020.8.07.0004 RECORRENTE: THEREZA CHRISTINA SANTOS DE SA MENDONCA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO LIMITAÇÃO À LEI DE USURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O contrato entabulado entre as partes agrega características oriundas de contrato de cartão de crédito com o de empréstimo consignado em folha de pagamento e, por conseguinte, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta a Súmula n. 297 do c. STJ. 2. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas de forma clara, regularmente destacada a "autorização de descontos", conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. Evidente, portanto, que o montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação. 3. Registre-se, a respeito, a Súmula n. 283 do col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura". 4. A consumidora, ciente de que firmara contrato de natureza mista, teve disponibilizado determinado limite de crédito pelo Banco, utilizando-o livremente. A natureza do contrato é clara e explicita a forma de pagamento do crédito utilizado. Portanto, revela-se irretocável a r. sentença atacada. 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 6o, incisos III e V, 39, inciso V,51, inciso IV, todos Código de Defesa do Consumidor; 112, 421, 406, e 591, todos do Código Civil, sustentando que o contrato firmado com a instituição financeira é abusivo, pois: não possui informações suficientes sobre o serviço oferecido, estabelece onerosidade excessiva, funde duas modalidades contratuais e os juros cobrados são excessivos. Acrescenta que houve ofensa a função social do contrato, diante do desequilíbrio contratual. Requer a anulação ou a revisão contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Do instrumento do contrato objeto da presente ação, verifica-se que as cláusulas foram redigidas em termos claros, regularmente destacado o termo de adesão a cartão de crédito consignado Banco BMG S. A. e autorização para desconto em folha de pagamento, consoante determinam os arts. 6o, III, 31, 54, §§ 3o e 4o, do CDC[2], não se confirmando a existência da abusividade alegada pela apelante, que aderiu ao contrato de cartão de crédito livremente, considerando que o assinou de forma livre e consciente. Destaca-se, em especial, que no contrato em questão consta, de forma expressa, na cláusula referente às características do cartão de crédito consignado (ID 23181891), a informação segundo a qual o desconto era feito no valor mínimo. Tal fato justifica o prolongamento da dívida, em decorrência da incidência dos juros correspondentes ao financiamento do remanescente da fatura, que, nos meses seguintes, sempre registrou valor variável, pois foi descontado da folha salarial somente o valor mínimo da fatura. Assim, no tocante aos juros, não assiste razão à apelante quando alega nulidade do contrato pela ausência de estipulação de índice ou da taxa efetivamente cobrada, que reputa abusiva. Consigna-se que, em todas as faturas, no campo "encargos" (ID 23181892), estão indicados o período e a taxa de juros cobrados mensal e anualmente. Evidente, portanto, que o montante corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação da dívida. Além disso, no contrato firmado entre as partes, há referência aos percentuais de juros mensais (4,28% – quatro vírgula vinte e oito por cento) e anuais (66,43% – sessenta e seis vírgula quarenta e três por cento). Consta nos autos boletos encaminhados pela Instituição financeira, os quais demonstram a ciência da autora, ora apelante, acerca da natureza jurídica dos descontos realizados em folha de pagamento, qual seja, o pagamento do valor mínimo (ID 72881010). Ademais, os boletos acostados indicam que a apelante realizou mais de um saque utilizando-se do cartão, nos valores de: R$7.809,00 (sete mil oitocentos e nove reais); R$810,60 (oitocentos e dez reais e sessenta centavos); R$380,96 (trezentos e oitenta reais e noventa e seis centavos); R$320,00 (trezentos e vinte reais); e R$3.774,82 (três mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) (ID 23181927). ...... Nesse diapasão, observa-se que a apelante teve conhecimento da proposta de adesão ao contrato de "consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito Banco BMG S.A.", apondo sua assinatura no termo. Também não houve, por conseguinte, a apontada violação do direito à informação da contratante consumidora, tendo sido respeitados os arts. 6o, III, IV e V, 31, 46, 47 e 54, §§ 3o e 4o, do CDC. Além disso, repise-se, a natureza do contrato é clara e explicita a forma de pagamento do crédito utilizado pela usuária. Nesse passo, a fragilidade das alegações da apelante, quanto à suposta má-fé do Banco ou da falta de clareza no contrato, sucumbe diante dos descontos contínuos dos valores nos contracheques, todos com a identificação Banco BMG S.A., suficiente para corroborar que a consumidora tinha ciência de que se tratava de pagamento do valor mínimo de uma fatura de cartão de crédito. (ID 26005919). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023